Tribunal: TJBA
Processo: 8006321-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006321-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALFREDO UGO FILOCAMO Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: ANTONIO JORGE VICTOR DOS SANTOS Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ACÓRDÃO QUE DEFERIU A CONVERSÃO DO RITO (ART. 554, CPC) E MANTEVE O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC). POSSE DE FORÇA VELHA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, I, CPC. INOCORRÊNCIA. VÍCIO INTERNO NÃO DEMONSTRADO. COERÊNCIA LÓGICA ENTRE A ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO PROCESSUAL E A ANÁLISE DOS REQUISITOS DA LIMINAR. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de Declaração opostos por ALFREDO UGO FILOCAMO em face de acórdão colegiado que, em sede de Agravo de Instrumento (n. 8006321-26.2025.8.05.0000), deu provimento parcial ao recurso originário, tão somente para deferir a conversão do rito da ação de Interdito Proibitório para Reintegração de Posse e determinar a prioridade na tramitação, mantendo, contudo, o indeferimento da tutela de urgência possessória. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a suposta contradição interna (art. 1.022, I, CPC) no acórdão que, a despeito de deferir a conversão do rito (reconhecendo a narrativa de esbulho), indeferiu a tutela de urgência; (ii) se a análise da liminar (posse de força velha) sob a ótica da ausência de "esbulho recente" é incompatível com o pedido fundado no art. 300 do CPC; e (iii) se o recurso denota mero inconformismo com o mérito da decisão que indeferiu a liminar. III. Razões de Decidir 3. A não intimação da parte Embargada não implica, per si, nulidade do julgado, eis que o seu resultado, ao final, não implicará em prejuízo seu, devendo ser aplicado o princípio ne pas de nullité sans grief, bem como, dos primados da primazia da decisão de mérito e da eficiência. 4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, é a interna ao julgado, verificada entre as proposições da própria decisão (incongruência entre a fundamentação e o dispositivo ou entre premissas da motivação), o que não se vislumbra no acórdão embargado. 5. O acórdão objurgado analisou, de forma estanque, coerente e sequencial, duas questões juridicamente distintas: (i) a adequação processual (conversão do rito), deferida com base na fungibilidade das ações possessórias (art. 554, CPC); e (ii) a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), que foi indeferida. 6. Não há incompatibilidade lógica entre os pontos. O Colegiado, reconhecendo a posse de "força velha" (conflito originário de 2007, com esbulho alegado em 2010), analisou o pleito liminar estritamente à luz do art. 300 do CPC (tutela de urgência genérica), e não do rito especial (art. 561, CPC). 7. Ao fazê-lo, a Câmara Cível concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que o requisito do periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil) não restou cabalmente demonstrado. A antiguidade do conflito (posse de força velha), embora não impeça, por si só, a tutela de urgência, enfraquece a alegação de "urgência" ou "perigo iminente", justificando a prudência do Colegiado em indeferir a medida inaudita altera pars e determinar a observância do contraditório. 8. A jurisprudência deste Tribunal (a exemplo do AI 8032306-65.2023.8.05.0000) sufraga o entendimento de que a invasão antiga, em princípio, afasta o risco de dano imediato, exigindo robusta comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC para a antecipação da tutela. 9. O recurso não aponta vício de integração, mas mero inconformismo com a apreciação probatória feita pelo Colegiado (que concluiu pela ausência do periculum in mora). Configura-se, assim, nítida pretensão de rediscussão do mérito e reforma do julgado, finalidade estranha à via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso improvido, para rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão colegiado. Tese de julgamento: "1. Inexiste contradição no acórdão que, em ação possessória, defere a conversão do rito (art. 554, CPC) mas indefere a tutela de urgência (art. 300, CPC), quando a análise da medida liminar (posse de força velha) conclui pela ausência de demonstração do periculum in mora, porquanto a antiguidade do esbulho mitiga a urgência da medida. 2. A discordância quanto à análise dos requisitos do art. 300 configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos do Agravo de Instrumento nº 8006321-26.2025.8.05.0000, em que figuram, como embargante, ALFREDO UGO FILOCAMO, e, como embargado, ANTONIO JORGE VICTOR DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de __________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça